Tribunal: TJPA
Processo: 0007390-64.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0007390-64.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: LUIZ MARIO NAZARE PALHETA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO AGRAVADO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM. AFASTADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS (PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO). PEDIDO DE REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA. ACOLHIDO. FIXAÇÃO DE OFÍCIO DA DELIMITAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A decisão agravada concedeu a tutela requerida na origem, determinando a suspensão de
qualquer cobrança além daquela que foi estabelecida no compromisso de pagamento – extrajudicial, sob pena de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

2. Arguição de ausência dos requisitos para a concessão da tutela deferida na origem. Preenchimento demonstrado nos autos (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo).
Agravante deixou de anexar documento capaz de desconstituir a decisão agravada.

3. Pedido de redução da multa diária. Acolhido.
Considerando a peculiaridade da presente demanda e os parâmetros estabelecidos por esta Egrégia Corte Estadual, multa diária reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

4. Delimitação da multa diária de ofício. Possibilidade prevista no art. 537, § 1º, I do CPC/15.

5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, para reduzir a multa diária ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e, DE OFÍCIO, fixar a delimitação em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 12

de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo (processo n.º 0007390-64.2017.8.14.0000 – PJE) interposto pelo BANCO DO BRASIL contra LUIZ MARIO NAZARÉ PALHETA ALMEIDA, tendo como objetivo a reforma da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de fazer c/c Indenização por Danos Morais (Processo nº 0016126-41.2017.8.14.0301).

A decisão agravada teve a seguinte conclusão:

(...)
Assim, defiro o pedido de tutela requerida, nos termos do art. 300 e seguintes, para determinar que a ré, tome as providências para suspender qualquer cobrança além daquela que foi estabelecida no compromisso de pagamento – extrajudicial, até decisão ulterior ou decisão de mérito
. Cumpra, o réu, a determinação no próximo mês, imediatamente a intimação desta decisão, evitando descontos no pagamento do autor.
Em caso de descumprimento da decisão, aplicar-se-á a multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por descumprimento
, o qual será aplicada no ato desconto efetuado, que poderá se repetir a cada mês (...). (grifo nosso).

Em suas razões, o Agravante alega que não estão presentes os pressupostos para a concessão da tutela antecipada requerida na origem (art. 300 do CPC/15), uma vez que as alegações da parte agravada são infundadas e sem comprovação nos autos.

Afirma ser necessária a inscrição do nome do agravado nos órgãos de restrição ao crédito, pois impede que outras instituições financeiras sejam lesadas. Aduz que a multa aplicada pelo juízo a quo é de alto valor para ser suportada, mostrando-se totalmente desproporcional. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de Num. 4311847 - Pág. 7.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O Agravado apresentou contrarrazões (Num. 4311848 - Pág. 2).

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deixou de emitir parecer afirmando não se tratar de hipótese que necessite da sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser revogada a decisão que concedeu a tutela requerida na Ação principal, determinando a suspensão de
qualquer cobrança além daquela que foi estabelecida no compromisso de pagamento – extrajudicial, sob pena de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Como cediço, para o deferimento da tutela de urgência antecipatória é necessário o preenchimento dos dois requisitos dispostos no artigo 300 CPC/15, sendo eles: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesse contexto, explica Humberto Theodoro Junior:

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.

Para a tutela de urgência, não é preciso demonstrar-se cabalmente a existência do direito material em risco, mesmo porque esse, frequentemente, é litigioso e só terá sua comprovação e declaração no final do processo.

[...]

Para obtenção da tutela de urgência, a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar às circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela. E isto pode ocorrer quando haja o risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessárias para a perfeita eficaz atuação do provimento final do processo. O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou de outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido. (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015).

O cotejo probatório demonstra que o Agravado preencheu os requisitos necessários a tutela deferida na origem, dentre eles, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois o que se observa é que este vem suportando dois descontos em sua folha de pagamento, sendo que somente um está correto, já que o segundo está englobado dentro do primeiro empréstimo, pois houve o pedido de unificação de todos os empréstimos do recorrido em um só.

Ocorre que erroneamente o agravante vem efetuando dois descontos todo mês, deixando o agravado em situação financeira difícil.

Em contrapartida, o agravante NÃO anexou documento capaz de desconstituir a decisão agravada, portanto, em que pese os argumentos utilizados no presente recurso, há suporte probatório apto a justificar a medida adotada pelo magistrado de primeiro grau.

Em relação ao valor da multa,
é cediço que a sua fixação configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional e, ainda que arbitrada para fins de proteção das garantias constitucionais, deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sobre o assunto Nelson Nery Junior ensina:

O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. (Nery Junior, Nelson; Andrade Nery, Rosa Maria de. Código de Processo Civil Comentado. 10. Ed. Ver, ampl. e atual. até 1º de outubro de 2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 673).

Com efeito, verifica-se que o valor da multa diária e a ausência de sua delimitação configura situação que viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, considerando a peculiaridade da presente demanda e os parâmetros estabelecidos por esta Egrégia Corte Estadual, reduzo a multa diária para R$ 2.000,00 (dois mil reais) delimitando-a, de ofício, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em observância ao disposto no art. 537, § 1º, I do CPC/15, senão vejamos:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§1º.
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I

- se tornou insuficiente ou excessiva
; (grifo nosso).

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento,
apenas para reduzir a multa diária ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e, DE OFÍCIO, fixar a delimitação em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/04/2023